Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMPRESA AÉREA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO VOO. 26 HORAS. TRÁFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa ré em que alega que que o atraso de 26 horas para chegada ao destino final ocorreu em razão da incidência de evento inevitável, qual seja o intenso tráfego aéreo. Requer a improcedência dos pedidos iniciais, em especial por sua condição financeira após a pandemia da COVID-19 e, subsidiariamente, postula a redução do valor arbitrado, a título de danos morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.
5. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil).
6. O intenso tráfego aéreo com consequente cancelamento do voo constitui fortuito interno e se acha inserida no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa apta a afastar a responsabilidade pelos danos causados ao passageiro em razão do cancelamento do voo.
7. Diante do cancelamento e da indisponibilidade de novos voos, na mesma data, para o destino desejado, a autora, ora recorrida, aceitou a reacomodação em voo, chegando ao seu destino final, somente 26 horas após o inicialmente previsto.
8. Tais fatos são aptos a atingir a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva do consumidor, atributos que integram os direitos da personalidade, ultrapassando, assim, o mero dissabor, em especial pela absoluta falta de comprovação de oferta de qualquer assistência material à passageira. Caracterizado, pois, o dano moral, é cabível a indenização.
9. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, amolda-se ao conceito de justa reparação.
10. Sentença reformada em parte, tão somente para reduzir o valor arbitrado, a título de danos morais, para o importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).